Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-51.2022.8.07.0021
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer e em repetição de indébito, em dobro, em virtude de atraso na entrega de imóvel. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Juros de obra. As Turmas Recursais deste Tribunal têm adotado o entendimento de que, demonstrado o efetivo adimplemento das parcelas no período da mora, além de comprovada sua inexigibilidade, impõe-se a indenização do consumidor, que somente arcou com a referida despesa além do prazo inicialmente estipulado em razão do atraso na entrega de imóvel. O autor firmou contrato de promessa de compra e venda de imóvel, no âmbito do programa “Minha Casa, Minha Vida”. A obra estava prevista para ser entregue no dia 08/04/2022 (ID 43321222, Pág. 3), sendo admitido prazo de tolerância de 60 dias corridos para a entrega das chaves (ID 43321222, pag. 6), o que não caracteriza ilegalidade ou abusividade. Desse modo, a mora do réu apenas teve início após o dia 08/06/2022. As chaves do imóvel apenas foram entregues ao autor em 01/07/2022 (ID 43321227 Pág. 21). O boletim de ocorrência indica que, mesmo após a entrega das chaves, o autor foi impedido pelo réu de acessar o imóvel (ID 43321211), circunstância que indica a ausência de conclusão da obra. Do mesmo modo, o réu não cumpriu as formalidades legais dentro do prazo previsto. O “habite-se” apenas foi expedido em 28/06/2022, ou seja, em data posterior ao prazo previsto no contrato para o término da obra, o que demonstra o atraso na entrega do imóvel. Assim, considerando a data final pra a entrega da obra (08/06/2022), conclui-se que o autor pagou, de forma indevida, juros de obra em relação aos meses de junho e julho de 2022, conforme comprovantes juntados na petição inicial. O pagamento de juros de obra referente ao mês de maio é de responsabilidade do autor, tendo em vista a ausência de mora do réu nesse período, em razão do prazo de tolerância previsto no contrato. Assim, deve o réu responder pelo pagamento dos juros de obra durante o período em que esteve em mora, no valor correspondente à R$ 893,09. Sentença que se reforma apenas para reduzir o valor da indenização para R$ 893,09. Mantidas as demais disposições.
3 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W